Tribunal: TJMT
Processo: 1001660-32.2024.8.11.0020
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001660-32.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DAVID MEDRADO SANTOS - CPF: 032.209.631-61 (APELANTE), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAVID MEDRADO SANTOS - CPF: 032.209.631-61 (APELADO), NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (ADVOGADO), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO, RECURSO DO AUTOR PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE EM TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas
pelas partes,
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarando a nulidade de transferências via PIX nos valores de R$ 200,00 e R$ 1.472,00, condenando o banco à restituição simples dos valores (R$ 1.672,00) e afastando a indenização por danos morais, com reconhecimento de sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde objetivamente pelas transferências via PIX realizadas mediante fraude, ainda que alegada a ocorrência do golpe da falsa central de atendimento; (
ii
) estabelecer se a subtração indevida de valores da conta bancária do consumidor configura dano moral indenizável, bem como a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras se submetem às normas do Código de Defesa do Consumidor e respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por falhas na prestação do serviço, à luz da teoria do risco do empreendimento.

Fraudes bancárias praticadas por terceiros, inclusive o denominado golpe da falsa central de atendimento, configuram fortuito interno, por se inserirem nos riscos inerentes à atividade bancária, não afastando a responsabilidade da instituição financeira.

A mera utilização de senha pessoal e autenticação biométrica não exime o banco do dever de adotar mecanismos eficazes de monitoramento e bloqueio de transações atípicas, especialmente quando destoantes do padrão de movimentação do consumidor.

A instituição financeira não comprovou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, restando caracterizada a falha na prestação do serviço.

A realização de transferências via PIX não reconhecidas e a indevida subtração de valores da conta bancária do consumidor configuram dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo extrapatrimonial.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da ofensa, o caráter pedagógico da condenação e a capacidade econômica das partes.

Reconhecida a procedência substancial dos pedidos autorais, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com imputação integral à instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do banco desprovido. Recurso do autor provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por danos materiais e morais decorrentes de transferências via PIX realizadas mediante fraude, quando não demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, por se tratar de fortuito interno.

A subtração indevida de valores da conta bancária do consumidor configura dano moral in
re

ipsa
, sendo prescindível a comprovação de prejuízo concreto.

Reconhecida a falha na prestação do serviço bancário, os ônus sucumbenciais devem ser integralmente suportados pela instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6o, VIII, 14 e 14, § 3o; Código de Processo Civil,
arts
. 373, II, e 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas no 297 e no 479; TJMT, Apelação Cível no 1000571-59.2023.8.11.0003, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2024; TJMT, N.U. 1002780-40.2024.8.11.0011, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 12.12.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
no
1001660-32.2024.8.11.0020

APELANTE: DAVID MEDRADO SANTOS, NU PAGAMENTOS S.A.

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A., DAVID MEDRADO SANTOS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
dois
recursos de apelação
,
interpostos por DAVID MEDRADO SANTOS e NU PAGAMENTOS S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Alto Araguaia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito
c/c
indenização por danos morais
,
para: a) declarar a nulidade das transações bancárias nos valores de R$ 200,00 e R$ 1.472,00; b) condenar a parte requerida a devolver de forma simples os valores indevidamente transferidos da conta do autor
(
R$ 1.672,00
)
, com correção monetária e juros de mora a partir do desembolso (13/04/2024), ambos pela taxa SELIC. Em virtude da sucumbência recíproca, condenou autor e réu, na proporção de 50% para cada, ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação,
suspensa a
cobrança em relação ao autor, beneficiário da gratuidade
.

Inconformado, o autor interpôs apelação, pugnando pela reforma parcial da sentença para que seja reconhecido o dano moral sofrido, com a fixação da indenização no valor de R$ 15.000,00. Requereu, ainda, a reforma da sentença quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, para que a totalidade seja imputada à parte ré
.

Por sua vez,
o banco
também interpôs recurso de apelação, requerendo a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sustentou que não houve falha na prestação do serviço, que as transações foram realizadas mediante dispositivo previamente autorizado pelo autor, com utilização de senha pessoal e autenticação biométrica. Argumentou que o autor foi vítima do golpe da falsa central de atendimento, caracterizando fortuito externo e culpa exclusiva da vítima, o que afastaria sua responsabilidade. Destacou as medidas de segurança implementadas e os esforços empreendidos para tentar recuperar os valores
.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, refutando os argumentos expendidos nos recursos e pugnando pelo desprovimento dos apelos adversos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares
:

Na origem, o autor DAVID MEDRADO SANTOS ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais em face de NU PAGAMENTOS S.A., alegando, em síntese, que no dia 29/04/2024 foram realizadas duas transferências via PIX de sua conta bancária, nos valores de R$ 1.472,00 (mil quatrocentos e setenta e dois reais) e R$ 200,00 (duzentos reais), para a conta de EDSON AUGUSTO DOS SANTOS OLIVEIRA, mantida na instituição PAG SEGURO, sem sua autorização. Sustentou que comunicou imediatamente o ocorrido à instituição financeira ré, que não adotou as providências necessárias para solucionar o problema. Postulou, em sede de tutela de urgência, a devolução dos valores debitados e, no mérito, a declaração de nulidade das transações realizadas, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Considerando a interposição de recursos por ambas as partes, com pretensões antagônicas, proceder-se-á à análise conjunta das questões controvertidas, iniciando-se pelo exame da responsabilidade da instituição financeira pelos fatos narrados na inicial, para, posteriormente, verificar a ocorrência de danos morais e a distribuição dos ônus sucumbenciais.

A controvérsia central da presente demanda gravita em torno da responsabilidade da instituição financeira ré pelas transferências realizadas da conta bancária do autor para terceiro, sem sua autorização, bem como da existência de danos morais indenizáveis.

Prima facie, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. As instituições financeiras, na qualidade de fornecedoras de serviços, submetem-se às normas protetivas do
CDC
, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa.

A responsabilidade
civil
objetiva das instituições financeiras fundamenta-se na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual aquele que se dispõe a exercer determinada atividade econômica, auferindo lucros, deve suportar os riscos inerentes ao negócio.

Nesse contexto, as instituições financeiras respondem pelos danos gerados por fortuito interno, assim entendido como aquele que se relaciona com os riscos da própria atividade desenvolvida.

In
casu
, verifica-se que o autor teve sua conta bancária invadida, sendo realizadas duas transferências via PIX, nos valores de R$ 1.472,00 (mil quatrocentos e setenta e dois reais) e R$ 200,00 (duzentos reais), para a conta de terceiro, sem sua autorização. Tais fatos restaram comprovados pelo boletim de ocorrência e pelos documentos que instruem a inicial, bem como pelos depoimentos colhidos em audiência.

A instituição financeira ré, por sua vez, sustenta que as transações foram realizadas por meio de dispositivo previamente autorizado pelo autor, mediante digitação de senha pessoal e autenticação por biometria facial, não havendo indícios de invasão da conta. Argumenta que o autor foi vítima do golpe da falsa central de atendimento, caracterizando fortuito externo e culpa exclusiva da vítima.

Impende consignar, neste ponto, a distinção doutrinária entre fortuito interno e fortuito externo. O fortuito interno compreende os riscos inerentes à atividade desenvolvida pelo fornecedor, não afastando sua responsabilidade. O fortuito externo, por sua vez, caracteriza-se como evento imprevisível e inevitável, completamente estranho à atividade do fornecedor, apto a romper o nexo causal e afastar sua responsabilidade.

No caso em apreço, a fraude perpetrada por terceiros, consistente no golpe da falsa central de atendimento, não pode ser considerada fortuito externo, mas sim fortuito interno, porquanto se insere nos riscos inerentes à atividade bancária. A instituição financeira, ao disponibilizar serviços bancários por meios eletrônicos, assume o risco de eventuais fraudes, devendo implementar sistemas de segurança eficazes para proteger seus clientes.

Nesse diapasão, cumpre destacar que a segurança das transações bancárias não se limita à exigência de senha pessoal e autenticação biométrica, abrangendo também a implementação de sistemas de detecção de fraudes e monitoramento de transações atípicas. No caso dos autos, a instituição financeira falhou ao não detectar e impedir as transferências fraudulentas, que destoavam do padrão habitual de movimentação da conta do autor.

Ademais, conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante, "o sistema de detecção de fraude deve ser acionado de maneira automática para impedir que as operações fraudulentas se concretizassem. A instituição financeira deveria tomar as cautelas necessárias para a constatação da irregularidade de aludidas transações, o que não ocorreu, motivo pelo qual responde pelos danos patrimoniais suportados".

Outrossim, a alegação de que o autor foi vítima do golpe da falsa central de atendimento não elide a responsabilidade da instituição financeira, porquanto tal fraude somente se consumou em razão da falha nos sistemas de segurança da ré, que não foram capazes de detectar e impedir as transações fraudulentas.

Nesse contexto, ainda que se admita a participação involuntária do autor na concretização da fraude, tal circunstância não afasta a responsabilidade da instituição financeira, que tem o dever de implementar sistemas de segurança eficazes para proteger seus clientes contra fraudes, especialmente aquelas já conhecidas e recorrentes, como o golpe da falsa central de atendimento.

Impende consignar, outrossim, que a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a culpa exclusiva do autor ou de
terceiro
, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 14, § 3o, do
CDC
.

Ao contrário, os elementos probatórios coligidos aos autos evidenciam a falha na prestação do serviço, consubstanciada na ausência de sistemas de segurança eficazes para impedir transações fraudulentas.

Destarte, configurada a falha na prestação do serviço e o nexo causal entre esta e os danos sofridos pelo autor, impõe-se a responsabilização da instituição financeira pelos prejuízos materiais decorrentes das transferências fraudulentas, nos termos da sentença recorrida.

D
estaca-se que, diante do aumento das fraudes em uma "progressão geométrica", com novas tecnologias, as instituições financeiraspossuem a obrigação esão as mais aptas a investir no combate a esses golpes.

Quanto aos danos morais,
tem-se
que a situação ultrapassou o mero dissabor cotidiano.

In
casu
, o autor sustenta que a subtração indevida de valores de sua conta bancária, somada à inércia da instituição financeira em solucionar o problema, causou-lhe danos morais indenizáveis. A instituição financeira, por sua vez, argumenta a inexistência de danos morais, por ausência de comprovação de lesão à personalidade do autor.

Da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que
diante das circunstâncias, caracterizada pel
a ocorrência de transferências fraudulentas da conta do autor, restou demonstrada a ocorrência de danos morais indenizáveis.

A jurisprudência tem reconhecido que
tal situação
, por si só, é capaz de gerar dano moral
in
re

ipsa
, dispensando-se a comprovação do efetivo prejuízo.

Nesse contexto
,
inegável o
dano e
transtorno causados ao autor pela subtração indevida de valores de sua conta bancária
.

Com efeito,

a
instituição financeira responde objetivamente por danos materiais e morais decorrentes de transferências via PIX não reconhecidas, quando não comprovada a culpa exclusiva da vítima ou a inexistência de falha na prestação do serviço, caracterizando-se o fortuito interno
.

Diante desse contexto,
ao
sopesar os fatores,
considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade, repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (
AgRg
no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade,
tem-se que adequado ao caso,
a indenização n
a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Referido
valor se encontra em conformidade com o que têm aplicado, esta Câmara, em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

Nesse sentido, cito ementa de julgado deste
Eg
. Tribunal de Justiça:

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE EM TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos morais e materiais, decorrentes de transferências via PIX não reconhecidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se houve falha na prestação dos serviços bancários e se é cabível a responsabilização da instituição financeira pelas operações bancárias não reconhecidas pelos consumidores, à luz do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), com reconhecimento da responsabilidade objetiva pelos danos causados por falha na prestação do serviço bancário. 4. A ocorrência de fraude por terceiros não caracteriza fortuito externo, mas sim fortuito interno, que não afasta a responsabilidade da instituição, conforme Súmula 479/STJ.

5. Inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), sem que o banco tenha apresentado prova técnica idônea da regularidade das operações ou da culpa exclusiva da vítima, tampouco da adoção de medidas adequadas de segurança. 6. Comprovação do dano material, mediante extratos bancários e boletim de ocorrência, bem como da falha do serviço diante da ausência de bloqueios e alertas em movimentações atípicas.

7. Dano moral configurado pela violação à segurança patrimonial do consumidor, sendo o valor arbitrado (R$ 5.000,00 para cada autor) compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 8. Alegações recursais de inexistência de ilicitude, regularidade sistêmica e ausência de dever de indenizar rejeitadas ante a fragilidade do sistema de segurança e ausência de diligência da instituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A instituição financeira responde objetivamente por danos materiais e morais decorrentes de transferências via PIX não reconhecidas, quando não comprovada a culpa exclusiva da vítima ou a inexistência de falha na prestação do serviço, caracterizando-se o fortuito interno.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6o, VIII, e 14; Código de Processo Civil,
arts
. 373, II, e 1.012; Resolução CMN no 4.753/2019, art. 4o; Resolução CMN no 4.893/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 297 e no 479; TJMT, Apelação Cível n.o 1000571-59.2023.8.11.0003, rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2024, DJE 01.08.2024. (N.U 1002780-40.2024.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/12/2025,
Publicado
no DJE 12/12/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS SEM A ANUÊNCIA DAAUTORA – FRAUDE CARACTERIZADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA –RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS VIA PIX – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. Toda a operacionalização da fraude foi realizada através do sistema de operações bancárias via aplicativo que é disponibilizado pelo banco e foi o instrumento viabilizador do ilícito. Assim, uma vez comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude praticada por terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, que deve atender o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa. Via de consequência, a parte autora faz jus ao reembolso dos valores transferidos e pagos pelo fraudador, de forma simples. (N.U 1000571-59.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 01/08/2024)

No que tange à distribuição dos ônus sucumbenciais, o autor sustenta que obteve êxito na tese principal da demanda, qual seja, a declaração de nulidade das transações bancárias e a restituição dos valores indevidamente transferidos, razão pela qual a totalidade dos ônus sucumbenciais deveria ser imputada à parte ré.

A instituição financeira, por sua vez, não apresentou impugnação específica quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, limitando-se a requerer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Considerando o acolhimento dos argumentos do autor relativos à indenização por danos morais, merece prosperar o pleito, devendo a totalidade dos ônus recair ao banco, uma vez que obteve êxito na demanda.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do banco e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do autor, para condenar o banco
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Em razão da sucumbência recursal,
deve o banco arcar com a
totalidade dos ônus sucumbenciais
, majorando os
honorários advocatícios devidos
ao patrono do autor,
em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026